Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726949-82.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GERALDO ALVES DE MOURA, MÔNICA RIBEIRO BRAGA DE MOURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DA POUPANÇA. NÃO APLICÁVEL. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. A regra geral de impenhorabilidade do saldo depositado em planos de previdência complementar do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando não afetar a capacidade do devedor de manter seu sustento e de sua família. 3. Os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, CPC. 4. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não se comprovou guardar a mesma finalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, afirmando a impenhorabilidade dos ativos financeiros até o montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Ressaltam que os valores penhorados relativos à previdência privada constituem verbas de natureza alimentar, porquanto complementarão a aposentadoria, servindo para a manutenção da família. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, com relação ao valor proveniente da previdência privada do agravante Geraldo, não restou demonstrada a natureza alimentar da verba, tampouco a sua indispensabilidade à subsistência da família. Além disso, embora aleguem que a empresa executada esteja passando por dificuldades financeiras, ocasionada pela pandemia de Covid 19, a pessoa jurídica se mantém em atividade e possui patrimônio considerável (Id 122509126, origem), não sendo, por si só, justificativa apta a tornar o valor proveniente da previdência privada a única fonte de renda dos executados, os quais, repisa-se, também percebem renda oriunda de suas aposentadorias, que totalizam o valor de R$ 6.208,18 [...] Assim, não tendo os devedores se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada, movimentada em conta corrente, merece a proteção dada à poupança prevista no art. 833, inc. X, do CPC (Id 121690159, origem), deve ser mantida a penhora do valor bloqueado” (ID 39440760). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016